Tribunal: TJBA
Processo: 0012814-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012814-51.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DONALDSON TEODORO SACRAMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 1988. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE. PERÍCIA CONTRÁRIA À PRETENSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO VINCULA SEGURADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Donaldson Teodoro Sacramento contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, fundada em alegado acidente de trânsito ocorrido em julho de 1988, que teria causado invalidez permanente. Alega o autor que a invalidez foi reconhecida pelo INSS com a concessão de aposentadoria por invalidez em 1993. Requer a condenação da seguradora ao pagamento de indenização. A sentença foi impugnada, com alegações de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não requisição de documentos ao INSS; (ii) determinar se o laudo pericial é válido e suficiente; (iii) estabelecer se há comprovação de sequela permanente que justifique o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de requisição de documentos ao INSS não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende que o acervo probatório, especialmente a perícia judicial, é suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A petição inicial apresentou deficiência na descrição dos danos corporais alegados, sem detalhamento de órgãos afetados ou extensão da incapacidade, o que dificultou a análise do nexo causal.

A perícia médica judicial, realizada em 2022 por profissional habilitada, concluiu pela inexistência de sequelas incapacitantes atuais ou comprovação documental de lesões graves contemporâneas ao acidente de 1988.

O laudo pericial está devidamente fundamentado, atende aos requisitos do art. 473 do CPC, e descreve minuciosamente as condições físicas do autor, afastando limitações funcionais ou motoras.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, ocorrida anos após o acidente, não vincula automaticamente a seguradora, conforme jurisprudência do STJ, sendo necessária a comprovação de incapacidade permanente.

A ausência de prova robusta da existência de sequela permanente, somada ao lapso temporal superior a três décadas, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova de sequela permanente e incapacitante, atestada por perícia médica judicial, inviabiliza a condenação em indenização securitária por invalidez.

O juízo não está obrigado a requisitar documentos de ofício quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento da causa.

A concessão administrativa de aposentadoria por invalidez pelo INSS não obriga, por si só, o pagamento de indenização securitária, quando não demonstrada a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 473; 98, §3º; 1.021, §4º; 1.026, §2º. Lei nº 6.194/74, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.702.170, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.508.272/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012814-51.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante DONALDSON TEODORO SACRAMENTO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator